Tribunal: TJDFT
Processo: 0729534-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0729534-05.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença no 0701436-58.2022.8.07.0018 aviado em seu desfavor pelo DISTRITO FEDERAL, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 238621094 – autos principais), in verbis: Vistos etc. Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado pelo Distrito Federal em face do Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, objetivando o recebimento dos honorários sucumbenciais fixados na fase de conhecimento atualizados, no valor de R$ 7.384,36 (sete mil trezentos e oitenta e quatro reais e trinta e seis centavos). O executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, registrada sob o ID 231775873. Alega, preliminarmente, que o Distrito Federal não possui legitimidade para executar os honorários de sucumbência, por se tratar de verba de natureza privada, pertencente exclusivamente aos Procuradores do Distrito Federal. Sustenta, ainda, que há entendimento consolidado do Egrégio TJDFT no sentido da impossibilidade de compensação entre créditos do ente público e honorários advocatícios de natureza privada. O impugnante também argumenta que servidores públicos estão proibidos de utilizar pessoal ou recursos materiais da Administração para finalidades particulares, o que, segundo ele, reforça a ilegitimidade do ente federativo para postular em nome próprio valores que não lhe pertencem. Além disso, afirma que o cumprimento de sentença, embora formulado por parte isenta (o Distrito Federal), está sujeito ao recolhimento das custas processuais, sob o argumento de que o artigo 82, § 3o, do CPC, em sua nova redação, seria inconstitucional por vícios formais e materiais. No mérito, sustenta que os valores apresentados no ID 228451355 estão majorados indevidamente, em razão da aplicação da taxa SELIC como índice de correção monetária entre 9/12/2021 e 30/6/2024. Argumenta que a atualização deveria seguir os índices oficiais adotados pelo TJDFT: ORTN (10/1964 a 02/1986), OTN (03/1986 a 12/1988), BTN (01/1989 a 02/1991), INPC (03/1991 a 30/6/2024) e, somente a partir de 1/7/2024, a SELIC. Por fim, requer a compensação dos honorários fixados contra si, com base nos artigos 368 e 369 do Código Civil, alegando ser credor do Distrito Federal por meio do precatório n. 0720776-76.2021.8.07.0000, em tramitação na Coordenadoria de Conciliação de Precatórios. Réplica ao ID 238477442. É o relatório, DECIDO. DA LEGITIMIDADE ATIVA DO DISTRITO FEDERAL Em sede de preliminar o executado arguiu a ilegitimidade ativa do Distrito Federal para buscar os honorários de sucumbência, sob a afirmativa de que os honorários pertencem aos procuradores do Distrito Federal, para tanto, colacionou nos autos decisões do STF e do TJDFT. No entanto, sem sorte o executado, senão vejamos. Ab initio, é importante destacar que as decisões colacionadas pelo executado estão relacionadas com a proibição de compensar os créditos do Distrito Federal, com os créditos que pertencem aos procuradores públicos, ou seja, os julgados apresentados pelo executado são desconexos com a pretensão aduzida, qual seja: ilegitimidade ativa do Distrito Federal. Outrossim, conforme entendimento pacificado no eg. TJDF e c. STJ, o Distrito Federal possui legitimidade ativa para propor execução dos honorários de sucumbência, vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ENTE PÚBLICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. LEGITIMIDADE DO DISTRITO FEDERAL. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. ISENÇÃO LEGAL. DECISÃO REFORMADA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou ao Distrito Federal o recolhimento de custas processuais pertinentes ao cumprimento de sentença, sob o argumento de não existir imunidade aos procuradores integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal quando buscam satisfação de crédito próprio (honorários advocatícios), de natureza privada. 2.Nos termos do artigo 1o, do Decreto-Lei no 500/69, e o artigo 4o, da Lei no 9.289/96, o Distrito Federal possui legitimidade ativa para executar honorários sucumbenciais. 3. O fato de os honorários advocatícios devidos ao Distrito Federal serem destinados aos membros do Sistema Jurídico não retira o caráter de receita pública da verba, tampouco a prerrogativa legal de isenção do pagamento de custas judiciais. 4. Recurso provido. (Acórdão 1277841, 07174642920208070000, Relator(a): JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 9/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ENTE PÚBLICO. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. 1. "Segundo a jurisprudência desta Corte o Distrito Federal é parte legítima para demandar a cobrança de honorários advocatícios e o fato de um percentual dos honorários ser destinado aos membros da Procuradoria do Distrito Federal não retira o caráter de receita pública da verba [....]. Precedentes" (AgInt no REsp n. 1.788.142/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/6/2021, DJe de 30/6/2021.) 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.033.192/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 2/10/2023.) Desse modo, rejeito a preliminar aventada. DA INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 82, § 3o, DO CPC/2015 No que se refere à alegação de inconstitucionalidade do art. 82, §3o, do CPC, entendo que não há razão para acolhê-la no presente feito. Ainda que se pudesse cogitar algum debate mais aprofundado, o tema revela-se inócuo na hipótese dos autos, pois o exequente é o Distrito Federal, parte expressamente isenta do adiantamento de custas processuais, nos termos dos artigos 91 do CPC e do art. 39 da Lei de Execuções Fiscais (Lei no 6.830/80). Assim, afasto a alegação, sem necessidade de maiores considerações. DO EXCESSO DE EXECUÇÃO Em relação ao excesso de execução, não merece prosperar a tese defendida pelo executado. A parte requerida afirma ser necessária incidência dos índices oficiais do TJDFT (ORTN (10/64-02/86) OTN (03/86-12/88) BTN (01/89-02/91) INPC (03/91 até 30/6/2024) SELIC a partir de 1/7/2024). Refuta, ademais, a eventual aplicação da Lei 14.905/2024, publicada em 1o de julho de 2024, que determina que a taxa Selic deve ser aplicada para calcular juros moratórios em dívidas civis, porquanto a norma não pode ser aplicada retroativamente. Conforme art. 3o da EC 113/2001, a Selic é a taxa de atualização de todas as discussões que envolva a Fazenda Pública (crédito e débito), ou seja, não há restrição somente para as condenações em face do ente público, é ver o dispositivo constitucional: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. Portanto, a aplicação da Selic às execuções que envolvem a Fazenda Pública, como na hipótese dos autos, decorre de determinação constitucional. Não se trata de aplicação retroativa da Lei no 14.905/2024, mas sim de observância ao regramento vigente desde a EC 113/2021, cuja eficácia se impõe ao processo judicial, inclusive em fase executiva. Assim, revela-se adequada e correta a adoção da Selic como índice de atualização monetária no período indicado, não havendo que se falar em excesso de execução por esse motivo. DA IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DA CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS COM PRECATÓRIO JUDICIAL Finalmente, não merece acolhimento a pretensão do executado quanto à compensação dos honorários de sucumbência com crédito decorrente de precatório. A possibilidade de compensação, como regra, exige a coincidência subjetiva entre credor e devedor, conforme dispõe o art. 368 do Código Civil. No presente caso, essa identidade não se verifica, uma vez que os honorários executados possuem natureza privada e pertencem aos Procuradores do Distrito Federal, conforme estabelecido no art. 7o da Lei Distrital no 5.369/2014, nos §§ 14 e 19 do art. 85 do Código de Processo Civil e no art. 23 da Lei no 8.906/1994. Dessa forma, ainda que o executado figure como credor do Distrito Federal em outro feito, não há amparo jurídico para que se promova a compensação com verba que tem titularidade distinta. Conforme apontado pelo próprio executado em sua impugnação, o E. TJDFT tem entendido incompatível a compensação dos valores devidos a título de honorários sucumbenciais com crédito inscrito em precatório, conforme se afere do seguinte julgado exemplificativo: AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA MANEJADO PELO DF. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO. EXCESSO EXECUTADO EM RELAÇÃO AOS CRÉDITOS DE TODOS OS SUBSTITUÍDOS. COMPENSAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS COM CRÉDITO INSCRITO EM PRECATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE CREDOR E DEVEDOR. VERBA HONORÁRIA DEVIDA AO FUNDO PRÓ-JURÍDICO DA PROCURADORIA GERAL DO DF. NATUREZA ALIMENTAR E PRIVADA DO QUANTUM EXECUTADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos embargos à execução, considera-se proveito econômico o benefício patrimonial que os embargos proporcionaram à parte executada. 2. Em execução coletiva, promovida por substituto processual, não se aplica a sucumbência pro rata em relação aos créditos de cada um dos substituídos processuais. 3. Não afasta a causalidade, em execução coletiva, a desistência parcial feita posteriormente à interposição de embargos à execução, que reconheceu o excesso da dívida exequenda. 4. A identidade entre credor e devedor é requisito obrigatório para o encontro de contas. 5. A verba honorária pertence aos Procuradores do Distrito Federal, nos termos do art. 7o da Lei Distrital n. 5.369/2014 c/c art. 85, § 19, do Código de Processo Civil c/c art. 23 do Estatuto da Advocacia. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1666184, 0012555-68.2009.8.07.0000, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 14/02/2023, publicado no DJe: 03/03/2023.) Sendo assim, pelo todo exposto alhures, JULGO IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO. Sendo assim, pelo todo exposto alhures, JULGO IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO. Homologo os cálculos identificados pela ID no 228451355. Tendo em vista que a parte executada não efetuou o pagamento do débito nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil, acresço ao débito multa e honorários, cada um no importe de 10% (dez por cento). A – BACENJUD Proceda-se à consulta ao sistema BACENJUD. Localizado numerário em nome de SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF - CNPJ: 03.657.368/0001-15, proceda-se ao bloqueio de quantia suficiente para satisfação do débito, no valor de R$ 8.861,23 (oito mil oitocentos e sessenta e um reais e vinte e três centavos), transferindo para conta deste Juízo e intimem-se as partes para se manifestarem sobre a penhora e requererem o que entenderem de direito no prazo comum e improrrogável de 05 (cinco) dias, em se tratando de bloqueio do valor integral. Em se tratando de bloqueio integral em várias contas de pessoa física, não deve ser realizada a transferência para conta do Juízo, deve ser realizada intimação das partes para manifestação em 5 dias, retornando os autos conclusos em seguida. Em se tratando de bloqueio parcial, transfira-se o valor bloqueado para conto do Juízo e prossiga com as consultas abaixo determinadas independente de intimação das partes. B – RENAJUD Na hipótese de a consulta ao BACENJUD mostrar-se infrutífera ou parcialmente frutífera, proceda-se a consulta ao sistema RENAJUD. Localizado veículo em nome do devedor, efetue o bloqueio de sua transferência, junte-se aos autos relatório onde conste informações acerca de eventuais restrições anteriores, alienação fiduciária, endereço do veículo cadastrado no RENAJUD e intimem-se as partes para se manifestarem sobre a constrição no prazo de 05 (cinco) dias. Vindo resposta ou transcorrido o prazo sem manifestação, façam os autos conclusos. Havendo alienação fiduciária do bem, intime-se a parte exequente para dizer se pretende a penhora dos direitos aquisitivos sobre o veículo, bem como para comprovar nos autos ciência pela instituição financeira, tudo no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da constrição e desbloqueio do bem. Desbloqueio este que fica determinado, desde já, em caso de inércia da parte exequente. Vindo a resposta, façam os autos conclusos. C – INFOJUD Na hipótese de a consulta ao SISBAJUD e RENAJUD mostrar-se infrutífera ou parcialmente frutífera, proceda-se a consulta ao sistema INFOJUD a fim de obter as declarações de renda dos devedores dos três últimos anos (exercícios) fiscais, juntado a resposta de forma sigilosa nos autos. Após a consulta, intimem-se as partes para se manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias úteis. Vindo resposta ou transcorrido o prazo sem manifestação, façam os autos conclusos. D - AUSÊNCIA DE BENS Não localizados bens em nome do devedor, certifique-se o fato e intime-se a parte exequente para indicar bens à penhora no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação da suspensão prevista no art. 921, do Código de Processo Civil. Vindo a resposta, façam os autos conclusos. Transcorrido o prazo sem manifestação, façam os autos conclusos, oportunidade em que determinarei a suspensão do processo pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do art. 921, § 1o, do Código de Processo Civil. Após o término da suspensão, a parte exequente será intimada para requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento dos autos. Ao 2o CJU para alterar o valor da causa para R$ 7.384,36 (sete mil trezentos e oitenta e quatro reais e trinta e seis centavos). Intimem-se. Opostos embargos de declaração pelo executado, ora agravante, foram estes rejeitados pelo Juízo de origem (IDs 240303911 e 240539975 dos autos originários, respectivamente). Irresignado, o executado interpõe agravo de instrumento (ID 74197975). Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em suma: i) que os honorários de sucumbência executados possuem natureza privada e pertencem exclusivamente aos Procuradores do Distrito Federal, conforme entendimento do STF e de parte da jurisprudência deste Tribunal, não integrando o patrimônio público e, consequentemente, o Distrito Federal não teria legitimidade para mover a sua execução, e usar do aparato público e de prerrogativas como a isenção de custas; ii) que o art. 82, §3o, do CPC, incluído pela Lei no 15.109/2025, que concederia isenção do adiantamento de custas para advogados é inconstitucional, tanto por vício de iniciativa (competência reservada ao Judiciário para legislar sobre custas) quanto por violação ao princípio da isonomia (privilegiando categoria profissional); (iii) que há excesso de execução, alegando que a aplicação da taxa SELIC foi retroativa e indevida em parte do período e defendendo a aplicação de índices oficiais do TJDFT até a vigência da Lei no 14.905/2024; (iv) que é possível a compensação dos honorários sucumbenciais executados com o precatório que detém contra o Distrito Federal, citando dispositivos do Código Civil e jurisprudência desta Corte e do STJ que permitem a compensação nessas circunstâncias, por entenderem que a verba integra o patrimônio público. Ao final, assevera que os requisitos para a concessão de efeito suspensivo se encontram presentes. No mérito, pede a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 74199459). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito substancial invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC). Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Na espécie, nessa fase de cognição sumária, admitida para o momento, não vislumbro “prima facie” a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Inicialmente, quanto à legitimidade ativa do Distrito Federal, cumpre destacar que os julgados colacionados pelo executado, ora agravante, estão relacionadas com a proibição de compensar os créditos do Distrito Federal, com os créditos que pertencem aos procuradores públicos, ou seja, as decisões apresentadas pelo executado são desconexas com a pretensão aduzida de ilegitimidade ativa do Distrito Federal. Ademais, consoante entendimento pacificado nesta egrégia Corte de Justiça e no colendo Superior Tribunal de Justiça, o Distrito Federal possui legitimidade ativa para propor execução dos honorários de sucumbência. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ENTE PÚBLICO. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. 1. "Segundo a jurisprudência desta Corte o Distrito Federal é parte legítima para demandar a cobrança de honorários advocatícios e o fato de um percentual dos honorários ser destinado aos membros da Procuradoria do Distrito Federal não retira o caráter de receita pública da verba [....]. Precedentes" (AgInt no REsp n. 1.788.142/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/6/2021, DJe de 30/6/2021.) 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.033.192/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 2/10/2023.) (Grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DEVIDOS À FAZENDA PÚBLICA. PRÓ-JURÍDICO. AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA. 1. Conforme consta do art. 2o da Lei n. 2.605/2000, o Pró-Jurídico, ‘’ desenvolvido e coordenado pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal, tem por finalidade a realização, o aprimoramento, a modernização, o incentivo e o gerenciamento de projetos e programas de natureza intelectual ou material e de atividades que promovam a melhoria das condições necessárias ao exercício da advocacia pública e das atividades de cobrança judicial e administrativa’’. 2. Ante a ausência de personalidade jurídica do Pró-Jurídico, a legitimidade para promover a execução dos honorários advocatícios devidos à Fazenda Pública é do ente público, uma vez que a Procuradoria do Distrito Federal é órgão que compõe a estrutura administrativa direta do Distrito Federal. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1853148, 0704380-19.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/04/2024, publicado no DJe: 06/05/2024.) (Grifo nosso) PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTRITO FEDERAL. PRO-JURÍDICO. PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA. ENTE FEDERATIVO. LEGITIMIDADE ATIVA. CABIMENTO. 1. O Fundo da Procuradoria Geral do Distrito Federal – PRO-JURÍDICO, instituído pela Lei n.° 2.605/2000 e regulamentado pelo Decreto n.o 21.624/2000, prevê a destinação dos honorários advocatícios arbitrados em favor do Distrito Federal para a consecução de sua finalidade institucional. 2. O PRÓ-JURÍDICO, fundo por meio do qual o DISTRITO FEDERAL gerencia a verba honorária arrecadada, não é dotado de personalidade jurídica, e sim o ente federativo, portanto, restando como parte legítima para executar as verbas honorárias fixadas em favor de seus procuradores. 3. Embora o advogado público integre a estrutura da pessoa jurídica de direito público, o titular da verba honorária permanece sendo o ente público, pois somente após a satisfação do crédito, com o repasse dos recursos aos membros do Sistema Jurídico do Distrito Federal, é que a cota-parte do advogado público passará a integrar seu patrimônio particular. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1356189, 0710659-26.2021.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/07/2021, publicado no DJe: 27/07/2021.) (Grifo nosso) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. DISTRITO FEDERAL. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. DECRETO-LEI N. 500/69 E ART. 4o DA LEI N. 9.289/96. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA. 1. O repasse dos valores atinentes aos honorários advocatícios, decorrentes de êxito em demandas judiciais, ao Fundo da Procuradoria-Geral do DF – Pró-Jurídico, não retira do Ente Público a legitimidade para o cumprimento de sentença e, por corolário, a isenção legal prevista no art. 1o do Decreto-Lei n. 500/69 e do art. 4o da Lei n. 9.289/96. 2. Propriamente, os valores arrecadados a título de honorários, decorrentes de êxito em demandas judiciais, pertencem ao DISTRITO FEDERAL que, por sua vez, os repassará ao Fundo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal – Pró-Jurídico. Por esta razão, afigura-se a legitimidade concorrente dos Procuradores do DF para executar honorários de sucumbência. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1310949, 0708243-22.2020.8.07.0000, Relator(a): NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no DJe: 03/02/2021.) (Grifo nosso) Desta feita, não se vislumbra o desacerto da decisão agravada quanto ao ponto. No tocante à isenção de custas do Distrito Federal e da alegada inconstitucionalidade do art. 85, §3o, do CPC, registre-se que a questão levantada pelo executado agravante se revela inócua na hipótese do processo principal, porquanto o exequente agravado se trata do Distrito Federal, parte expressamente isenta do adiantamento de custas processuais, nos termos dos artigos 91 do CPC e do art. 39 da Lei no 6.830/80[1]. Nesse contexto, calha ressaltar que a Câmara de Uniformização, na sessão ordinária do dia 04/05/2020, aprovou o enunciado da Súmula no 28 desta Corte, segundo o qual "A isenção de custas previstas nos artigos 1o do Decreto-Lei 500/1969 e 4o, inciso I, da Lei 9.289/1996, abrange o cumprimento de sentença requerido pelo Distrito Federal que tem por objeto honorários de sucumbência." Ainda, impende destacar o entendimento pacífico deste Tribunal de Justiça no sentido de que aferida a legitimidade do Distrito Federal para dar início ao cumprimento de sentença referente a honorários de sucumbência, afigura-se descabida a exigência, como corolário lógico, do pagamento de custas processuais para deflagração do executivo, em razão da isenção legalmente prevista no art. 1o do Decreto-Lei n.o 500/1969[2], no art. 4o, inciso I, da Lei Federal n.o 9.289/1996[3], e no art. 185, inciso I, do Provimento Geral da Corregedoria deste TJDFT[4]. Veja-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE. DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CUSTAS. ISENÇÃO. CABIMENTO. SÚMULA No 28 TJDFT. 1. A Câmara de Uniformização, na sessão ordinária do dia 4/5/2020, aprovou o enunciado da Súmula no 28 desta Corte, segundo o qual "A isenção de custas previstas nos artigos 1o do Decreto-Lei 500/1969 e 4o, inciso I, da Lei 9.289/1996, abrange o cumprimento de sentença requerido pelo Distrito Federal que tem por objeto honorários de sucumbência." 2. Dirimida a controvérsia, o cumprimento de sentença proposto pelo Distrito Federal deve ter regular prosseguimento, independente do recolhimento de custas. 3. Ressalvo, por coerência histórica e em respeito aos que seguiram os meus precedentes, que sempre votei em sentido contrário ao deste acórdão. Contudo, não há como manter aquele posicionamento ante a Súmula no 28. É uma consequência do overruling, mecanismo adotado pelo CPC. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1276141, 0717646-15.2020.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/08/2020, publicado no DJe: 01/09/2020.) (Grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISTRITO FEDERAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. AFIRMAÇÃO. SITUAÇÃO PECULIAR. VERBA RESERVADA AOS INTEGRANTES DO SISTEMA JURÍDICO DO DISTRITO FEDERAL (LEI No 5.369/14, art. 7o; CPC, ART. 85, §19). DIREITO AUTÔNOMO. VERBA DESGUARNECIDA DE NATUREZA PÚBLICA. REVERSÃO AOS PROCURADORES. POSTULAÇÃO PELO ENTE PÚBLICO. ASSUNÇÃO DOS ÔNUS PROCESSUAIS SEM BÔNUS. VIABILIDADE. VERBA DE NATUREZA PRIVADA MAS REVERTIDA AOS AGENTES PÚBLICOS. INTEGRAÇÃO À REMUNERAÇÃO PARA FINS DE OBSERVÂNCIA DO TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONALMENTE FIRMADO. CONTRAPARTIDA PELOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POLO ATIVO. DISTRITO FEDERAL. EXIGÊNCIA DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. ISENÇÃO. PREVISÃO LEGAL (DECRETO-LEI N.o 500/1969, ART. 1o; LEI FEDERAL N.o 9.289/1996, ART. 4o, INCISO I; PROVIMENTO GERAL DA CORREGEDORIA DESTE TJDFT, ART. 185, INCISO I). AGRAVO PROVIDO. 1. Aliada à natureza das funções que exercitam, os procuradores do Distrito Federal, integrantes das carreiras públicas da administração pública direta do Distrito Federal, integrando a advocacia pública, não são alcançados pelas disposições insertas nos artigos 21 e 23 do Estatuto da Advocacia ante o tratamento diferenciado que lhes fora dispensado pelo legislador, que textualmente os excluíra da condição de titulares das verbas de sucumbência fixadas nas ações promovidas em nome do ente federado que patrocina (art. 4o da Lei no 9.527/97). 2. Editada lei local reservando aos integrantes do sistema jurídico do Distrito Federal os honorários advocatícios de sucumbência fixados nas ações protagonizadas ativas ou passivamente pelo ente público e nas quais sagrara-se vencedor, cuja constitucionalidade restara ratificada por esta Corte de Justiça (Lei Distrital no 5.369/14, art. 7o), tornando os procuradores seus titulares, a verba honorária, encerrando recurso particular, qualifica-se como direito indistinto dos procuradores públicos, e, devendo ser rateada indistintamente entre os integrantes da carreira, deve ser compreendida como componente remuneratório para fins de observância do teto remuneratório constitucionalmente fixado, conforme o entendimento estratificado pela Suprema Corte ao enfocar a matéria (STF, RE no 629675, RE no 220.397/SP, RE 285980, RE 222546, AgRE no 500.0254/SP, AI no 352.349/SP-ED, REED 380538) 3. Fixado que os honorários de sucumbência são da titularidade dos integrantes do sistema jurídico do Distrito Federal, consoante corroborado pelo legislador processual, tornando seus destinatários titulares do direito de persegui-la, a pretensão executiva destinada à realização do crédito pode ser formulada em nome do próprio ente público, conquanto já não remanesça, quanto ao crédito, interesse público ou do ente público na sua realização, porquanto será revertida aos agentes públicos integrantes do sistema jurídico como contrapartida pelos serviços desenvolvidos. 4. A legitimidade ordinária para o manejo do cumprimento de sentença deve guardar coincidência com as partes da fase cognitiva, salvo as substituições legalmente autorizadas e a legitimação conferida pelo legislador ao advogado para promover a execução dos honorários de sucumbência fixados em favor da parte que patrocinara e sagrara-se vencedora, sobressaindo que, conquanto reversíveis os honorários sucumbenciais aos advogados públicos, o Distrito Federal pode integrar a composição ativa de pretensão formulada com esse objeto. 5. Conquanto admissível no âmbito das ações que envolvem particulares o manejo de cumprimento de sentença que tem como objeto honorários advocatícios em nome da parte ou do patrono, conquanto o titular do direito seja exclusivamente o causídico, a situação germinada da transmissão aos integrantes do sistema jurídico do Distrito Federal dos honorários de sucumbência legitima essa mesma apreensão, à medida em que a verba honorária será revertida indistintamente aos integrantes da carreira, funcionando como retribuição pelos serviços fomentados. 6. A disposição inserta na legislação local no sentido de que os honorários de sucumbência se qualificam como verba de natureza privada deve ser interpretada de conformidade com sua gênese, porquanto destina-se a prescrição a prevenir que os honorários de sucumbência sejam incorporados ao erário público, viabilizando seu repasse aos procuradores públicos, mas, a despeito dessa previsão, sendo revertidos aos procuradores como retribuição pelos serviços que executaram, a par de legitimar o Distrito Federal a figurar como parte exequente, devem ser computados para aferição do teto remuneratório constitucionalmente fixado. 7. Aferida a legitimidade do Distrito Federal para dar início ao cumprimento de sentença referente a honorários de sucumbência, afigura-se descabida a exigência, como corolário lógico, do pagamento de custas processuais para deflagração do executivo, em razão da isenção legalmente prevista (Decreto-Lei n.o 500/1969, art. 1o; Lei Federal n.o 9.289/1996, art. 4o, inciso I; Provimento Geral da Corregedoria deste TJDFT, art. 185, inciso I), consoante, ademais, entendimento pacífico materializado em enunciado sumular editado pela Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça (Acórdão no 1246944). 8. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1273626, 0715358-94.2020.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/08/2020, publicado no DJe: 29/08/2020.) (Grifo nosso) Assim, não se verifica, nesse juízo de cognição sumária, o desacerto da decisão recorrida que afastou a referida alegação do executado, ora agravante. Relativamente ao alegado excesso de execução, o executado agravante afirma ser necessária incidência dos índices oficiais do TJDFT (ORTN (10/64-02/86) OTN (03/86-12/88) BTN (01/89-02/91) INPC (03/91 até 30/6/2024) SELIC a partir de 1/7/2024), refutando, ademais, a eventual aplicação da Lei 14.905/2024, publicada em 1o de julho de 2024, que determina que a taxa SELIC deve ser aplicada para calcular juros moratórios em dívidas civis, porquanto a norma não pode ser aplicada retroativamente. Ocorre que, conforme o art. 3o da EC 113/2001, a SELIC é a taxa de atualização de todas as discussões que envolva a Fazenda Pública, sejam relacionadas a crédito ou a débito, ou seja, não há restrição somente para as condenações em face do ente público. Confira-se o que estabelece a mencionada norma: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. Registre-se que o STF firmou entendimento de que, a menos que haja uma disposição expressa em contrário, os dispositivos constitucionais possuem efeito imediato e se aplicam apenas aos efeitos futuros de eventos passados (STF – RE 242740 Relator: MOREIRA ALVES, Data de Julgamento: 20/03/2001, Primeira Turma, Data de Publicação: DJ 18-05-2001 PP-00087EMENTVOL-02030-05 PP-00890). A propósito: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. VALORES RETROATIVOS. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. EXTINÇÃO PREMATURA. ERRO IN PROCEDENDO. REJEITADA. MÉRITO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. PRESCRIÇÃO. CONFIGURADA. TEMA 880 DO STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INAPLICÁVEL. FICHAS FINANCEIRAS. DESNECESSÁRIAS. CÁLCULOSARITMÉTICOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. FIXAÇÃO DEVIDA. JUROS DE MORA. CABÍVEIS. ÍNDICE DE CORREÇÃO. SELIC. EC no 113/2021. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (...)4.1. A partir da edição da Emenda Constitucional no 113/2021, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública deve ser aplicado para fins de juros e correção monetária a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC). 5. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Recurso não provido.Sentença mantida. (Acórdão 1646957, 07101146220228070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado noPJe: 22/12/2022 - grifou-se). Assim, a partir da publicação da sobredita Emenda Constitucional em 9/12/21, a dívida objeto do presente cumprimento de sentença deverá ser corrigida pela SELIC. Nesse compasso, como bem consignou o Juízo de origem a decisão guerreada, a aplicação da Selic às execuções que envolvem a Fazenda Pública, como na hipótese dos autos, decorre de determinação constitucional, não se tratando de aplicação retroativa da Lei no 14.905/2024, mas sim de observância ao regramento vigente desde a EC 113/2021, cuja eficácia se impõe ao processo judicial, inclusive em fase executiva. Logo, vislumbra-se adequada e correta a adoção da SELIC como índice de atualização monetária no período indicado, não havendo que se falar em excesso de execução pelo referido motivo. A respeito: CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. ADVOGADOS PÚBLICOS. DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE ATIVA. BASE DE CÁLCULO. EXCESSO EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE APLICÁVEL. INCIDÊNCIA. SELIC. DEZEMBRO DE 2021. VALOR CONSOLIDADO. MÊS ANTERIOR. POSSIBILIDADE. 1. O Distrito Federal é parte legítima no cumprimento de sentença de honorários advocatícios fixados em ação de conhecimento. 2. A circunstância de repasse dos recursos financeiros do Distrito Federal ao PRÓ-JURÍDICO da Procuradoria do Distrito Federal não retira dos honorários advocatícios objeto do cumprimento de sentença a natureza de receita pública, que confere ao ente público legitimidade ativa para postular tal verba. 3. Correta é a determinação de incidência, tão somente, da SELIC a partir de dezembro de 2021 sobre o valor do débito exequendo consolidado até o mês anterior, novembro de 2021, com o somatório do quantum original devido com a correção monetária e juros legais até então incidentes, uma vez que, no caso dos autos, a decisão condenatória a honorários sucumbenciais pelo excesso de execução sobre a diferença encontrada, deu-se somente após a entrada em vigor da emenda constitucional 113/2021. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1941350, 0731374-84.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 21/11/2024.) (Grifo nosso) Já quanto à alegada possibilidade de compensação da condenação de honorários com precatório judicial, não se constata, igualmente, a probabilidade do direito invocado pelo agravante. Isso porque a possibilidade de compensação, como regra, exige a coincidência subjetiva entre credor e devedor, conforme dispõe o art. 368 do Código Civil[5]. No caso concreto, essa identidade não se verifica, porquanto os honorários executados possuem natureza privada e pertencem aos Procuradores do Distrito Federal, conforme estabelecido no art. 7o da Lei Distrital no 5.369/2014[6] e no art. 23 da Lei no 8.906/1994[7]. Com efeito, ainda que o executado agravante figure como credor do Distrito Federal em outro feito, não se denota amparo jurídico para que se promova a compensação com verba que tem titularidade distinta. Conforme apontado pelo próprio agravante em sua impugnação e nas razões do agravo de instrumento, este Tribunal tem entendido incompatível a compensação dos valores devidos a título de honorários sucumbenciais com crédito inscrito em precatório, consoante os recentes arestos a seguir: Processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Débito. Verba honorária de sucumbência assegurada ao distrito federal. Verba reservada aos integrantes do sistema jurídico do distrito federal (Lei no 5.369/14, art. 7o; CPC, art. 85, §19). Direito autônomo. Verba desguarnecida de natureza pública. Reversão aos procuradores. Crédito detido pelo executado perante o ente distrital. Precatório. Compensação da verba honorária de sucumbência com o crédito detido pela parte no limite em que igualam. Identidade de credores. Identificação subjetiva de credor e devedor recíprocos. Inexistência. Compensação. Pretensão. Inviabilidade. Gratuidade de justiça. Postulação advinda de pessoa jurídica. Natureza jurídica. Sindicato. Impossibilidade de arcar com os custos processuais. Concessão da gratuidade judiciária. Pressuposto. Comprovação da atual carência de recursos. Inexistência. Presunção de veracidade de declaração de pobreza adstrita às pessoas naturais (CPC, art. 99, § 3o). Negação do benefício. Regulação legal. Legitimidade diante da subsistência de elementos ilidindo a presunção da afirmação (CPC, ART. 99, §§ 2o 3o). Agravo desprovido. Gratuidade de justiça indeferida. I. Caso em exame 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que, nos autos de cumprimento de sentença manejado pelo Distrito Federal, indeferira o pedido que formulara o sindicato executado almejando a compensação do valor devido a título de honorários de sucumbência assegurado ao ente público com o valor a ser recebido por meio de precatório. II. Questão em discussão 2. As questões objeto do agravo adstringem-se à aferição da possibilidade de compensação dos honorários advocatícios de sucumbência assegurados ao Distrito Federal com o crédito detido pelo executado junto ao ente público, a ser recebido por meio de precatório, e, ademais, sobre a viabilidade de sindicato de porte mediano ser agraciado com gratuidade de justiça. III. Razões de decidir (...) 6. Editada lei local reservando aos integrantes do sistema jurídico do Distrito Federal os honorários advocatícios de sucumbência fixados nas ações protagonizadas ativas ou passivamente pelo ente público e nas quais sagrara-se vencedor, cuja constitucionalidade restara ratificada por esta Corte de Justiça (Lei Distrital no 5.369/14, art. 7o), tornando os procuradores seus titulares, a verba honorária, encerrando recurso particular, qualifica-se como direito indistinto dos procuradores públicos, regulação que, ademais, fora corroborada pelo legislador codificado (CPC, art. 85, §19). 7. Consoante entendimento sufragado pela Suprema Corte de Justiça, os honorários de sucumbência assegurados ao Distrito Federal, ressalvada a disposição inserta na legislação local, são revertidos indistintamente a todos os integrantes da carreira jurídica, passando, inclusive, a ostentar natureza remuneratória para fins de aferição do teto remuneratório constitucional, sobejando patente que aludida verba é revertida aos agentes públicos, não chegando a ingressar nos cofres públicos, qualificando-se, então, como verba de natureza privada. 8. A compensação, como forma de extinção das obrigações subsistentes entre credor e devedor recíprocos, demanda a subsistência de identificação subjetiva entre obrigados reciprocamente, condição que não se aperfeiçoa em relação a verba honorária de sucumbência firmada em ação promovida em face do Distrito Federal, pois pertence e será revertida aos seus procuradores na forma da lei, e o crédito detido pelo devedor dos honorários frente ao ente público, denotando a inexistência de identificação subjetiva entre os titulares passivo e ativo das obrigações. IV. Dispositivo 9. Agravo conhecido e desprovido. Gratuidade de justiça indeferida. Unânime. (Acórdão 2003605, 0752904-47.2024.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/06/2025, publicado no DJe: 04/07/2025.) (Grifo nosso) AGRAVO INTERNO. ARGUMENTOS RELACIONADOS AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. MULTA. ART. 1.021 §4o DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DISTRITO FEDERAL. PRECATÓRIO. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. “O agravo interno, previsto no art. 1021 do Código de Processo Civil tem por objetivo levar a decisão monocrática ao órgão colegiado para reexame. Quando apresentado contra ato judicial que decide o pedido de antecipação da tutela recursal, o objeto do agravo interno coincide com o do próprio recurso principal, de modo que, julgado na mesma ocasião do julgamento deste, resta prejudicado por perda do objeto” (Acórdão 1826310, 07465001420238070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no PJe: 15/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Agravo interno prejudicado. 2. “Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo interno improvido” (AgInt no REsp n. 2.000.443/PB, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023). 3. O art. 368 do Código Civil dispõe que “Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem”. Todavia, honorários de sucumbência são verbas destinadas aos advogados e têm natureza alimentar, bem como também são destinados aos advogados públicos, conforme estabelecem os artigos 85, §§ 14 e 19 do CPC. 4. “Inviável a compensação dos honorários de sucumbência fixados em favor do ente distrital com crédito a ser recebido por meio de precatórios, porquanto ausente a reciprocidade entre credores e devedores, pois a parte agravante é credora do Distrito Federal e a verba honorária, de natureza privada e alimentar, pertence aos procuradores do ente público.” (Acórdão 1739931, 07108734620238070000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2023, publicado no PJe: 29/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1981480, 0742045-69.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 03/04/2025.) (Grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUMPRIMENTO SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPENSAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DO ENTE PÚBLICO. CRÉDITO ORIUNDO DE PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECIPROCIDADE ENTRE CREDOR E DEVEDOR. AUSÊNCIA. 1. O instituto da compensação, previsto nos artigos 368 e seguintes do Código Civil, prevê que, se duas pessoas, ao mesmo tempo, forem devedores e credores entre si por dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis, estas se extinguirão até onde se compensarem. 2. Os honorários de sucumbência fixados em favor da Fazenda Pública não podem ser compensados com crédito a ser recebido por meio de precatórios em razão da ausência de reciprocidade entre credores e devedores (artigo 368 e 369 do Código Civil), tendo em vista que a parte agravante é credora do Distrito Federal e que a verba honorária, de natureza privada e alimentar, pertence aos Procuradores do Distrito Federal, nos termos do artigo 7o da Lei Distrital 5.369/2014 c/c do artigo 85, §19, do Código de Processo Civil e do artigo 23 do Estatuto da Ordem dos Advogados. Precedentes. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1945345, 0732167-23.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/11/2024, publicado no DJe: 28/11/2024.) (Grifo nosso) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DEVIDOS AO DF. TITULARIDADE. FUNDO PROCURADORIA-GERAL DO DF. LEGITIMIDADE ATIVA DO DF. COMPENSAÇÃO COM CRÉDITO DE PRECATÓRIOS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE CREDOR E DEVEDOR. 1. Nos termos do art. 3o, I, da Lei 2.605/00, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em favor do Distrito Federal integram os recursos do PRÓ-JURÍDICO, Fundo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, embora tenham natureza privada e sejam destinados aos Advogados do Sistema Jurídico do Distrito Federal (art. 7o, Lei 5.369/14). O Distrito Federal tem legitimidade para requerer o cumprimento de título executivo que estabelece obrigação de pagar honorários advocatícios em favor de seus procuradores. 2. A compensação exige que os credores sejam, ao mesmo tempo, devedores um do outro (art. 368, do CC/02), o que não se aplica ao caso, pois a verba honorária objeto do cumprimento de sentença tem destinação específica aos Procuradores do DF, e dessa forma, não se confunde com os recursos públicos do Distrito Federal, responsável pelo pagamento dos precatórios. 3. Nos termos do art. 7o da Lei n. 5.369/2014, os honorários advocatícios devidos nas causas e nos procedimentos de que participem o Distrito Federal e as pessoas jurídicas integrantes da Administração Indireta, inclusive aqueles decorrentes de acordos, constituem verbas de natureza privada, nos termos da Lei federal no 8.906/1994, e destinam-se aos membros integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal, respectivamente, sendo repassados na forma disciplinada pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1892623, 0705702-74.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/07/2024, publicado no DJe: 13/08/2024.) (Grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA MANEJADO PELO DF. COMPENSAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS COM CRÉDITO INSCRITO EM PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. VERBA SUCUMBENCIAL. TITULARIDADE DOS ADVOGADOS PÚBLICOS E NÃO DA FAZENDA PÚBLICA. NATUREZA PRIVADA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE CREDOR E DEVEDOR. SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESCOLAS PÚBLICAS NO DISTRITO FEDERAL – SAE/DF (EX- SINDICATO DOS AUXILIARES DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL – SAE/DF). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso tratando da discussão a respeito da possibilidade de compensação de créditos: de um lado, o agravante é titular de crédito a ser recebido por meio de precatório junto à Fazenda Pública do DF; de outro, o agravante deve honorários de sucumbência fixados em favor da Fazenda Pública, que, em verdade, são destinados especificamente aos Procuradores do Distrito Federal. 2. Pretensão é descabida, uma vez que não há identidade entre credor e devedor (CC, art. 368), já que o devedor dos precatórios é o ente público, Distrito Federal, e os credores dos honorários advocatícios são os Procuradores do Distrito Federal. 3. Na hipótese dos autos há legitimidade concorrente, o que leva à conclusão de que é indiferente fazer-se constar em cumprimento de sentença o nome da parte representada ou dos advogados que a representam sendo possível a cobrança dos honorários advocatícios nos mesmos autos em que tenha atuado o advogado, nos termos dos artigos 23 e 24 da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil). 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1799697, 0734227-03.2023.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/12/2023, publicado no DJe: 22/01/2024.) (Grifo nosso) Logo, não se vislumbra desacerto na decisão agravada ao não acolher a pretensão do executado, ora agravante, quanto à compensação dos honorários de sucumbência com crédito decorrente de precatório. Sob esse prisma, tem-se como não materializada a probabilidade do direito invocado peloagravante, sendo que a análise do perigo de dano resta prejudicada quando não constatada a referida probabilidade do direito. Ressalte-se, todavia, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995 do Código de Processo Civil, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 22 de julho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 91. As despesas dos atos processuais praticados a requerimento da Fazenda Pública, do Ministério Público ou da Defensoria Pública serão pagas ao final pelo vencido. Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito. Parágrafo Único - Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária. [2] Art. 1o O Distrito Federal fica isento do pagamento de custas perante a Justiça do Distrito Federal. [3] Art. 4° São isentos de pagamento de custas: I - a União, os Estados, os Municípios, os Territórios Federais, o Distrito Federal e as respectivas autarquias e fundações; [4] Art. 185. São isentos do recolhimento de custas processuais: I – o Distrito Federal e suas autarquias e fundações; II – o Ministério Público; III – os beneficiários de justiça gratuita. [5] Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem. [6] Art. 7o Os honorários advocatícios devidos nas causas e nos procedimentos de que participem o Distrito Federal e as pessoas jurídicas integrantes da Administração Indireta, inclusive aqueles decorrentes de acordos, constituem verbas de natureza privada, nos termos da Lei federal no 8.906, de 1994, e destinam-se aos membros integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal, respectivamente, sendo repassados na forma disciplinada pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal. [7] Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor.